Tribunal: TJSP
Processo: 0085883-32.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta ocorrência de omissão no v. Acórdão. Em contrarrazões foi arguida preliminar de intempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público. Não foi analisada a questão prejudicial. Vício existente. Omissão caracterizada. Mas não assiste razão quanto a ocorrência da intempestividade. Através da certidão do sistema de fl. 231 vê-se que a data de intimação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta ocorrência de omissão no v. Acórdão. Em contrarrazões foi arguida preliminar de intempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público. Não foi analisada a questão prejudicial. Vício existente. Omissão caracterizada. Mas não assiste razão quanto a ocorrência da intempestividade. Através da certidão do sistema de fl. 231 vê-se que a data de intimação do representante do "parquet" ocorreu em 10/12/2018. O prazo de cinco dias (art. 593, CPP) foi devidamente respeitado. O recurso foi interposto em 11/12/2018. Embargos acolhidos apenas para sanar a omissão, nos termos do v. Acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0085883-32.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Interessado ARNALDO PEREIRA BATISTA ALVES, é embargado COLENDA 1a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de
declaração apenas para sanar a omissão, nos termos do v. Acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0085883-32.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 40.123
2
Embargos de Declaração Criminal no 0085883-32.2018.8.26.0050/50000
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Arnaldo Pereira Batista Alves
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 40.123
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta ocorrência de
omissão no v. Acórdão. Em contrarrazões foi arguida
preliminar de intempestividade do recurso interposto pelo
Ministério Público. Não foi analisada a questão prejudicial.
Vício existente. Omissão caracterizada. Mas não assiste
razão quanto a ocorrência da intempestividade. Através da
certidão do sistema de fl. 231 vê-se que a data de intimação
do representante do “parquet” ocorreu em 10/12/2018. O
prazo de cinco dias (art. 593, CPP) foi devidamente
respeitado. O recurso foi interposto em 11/12/2018.
Embargos acolhidos apenas para sanar a omissão, nos
termos do v. Acórdão.
I - Por decisão desta Colenda 1a Câmara de Direito
Criminal foi dado parcial provimento ao apelo da defesa para absolver
ARNALDO PEREIRA BATISTA ALVES do delito previsto no art. 307,
caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de
Processo Penal. E também, dado parcial provimento ao apelo ministerial
para reconhecer a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas,
fixando-se a pena do tráfico de drogas em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10
(dez) dias de reclusão, e mais o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro)
dias-multa, no piso (cf. fls. 322/332).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0085883-32.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 40.123
3
A defesa alega ocorrência de omissão no v. Acórdão,
posto que analisou a preliminar arguida pela Defensoria Pública em sede de
contrarrazões, onde apontava a intempestividade do recurso interposto pelo
Ministério Público (cf. fls. 2/3, autos incidentais).
II - Razão, “data venia”, assiste ao embargante.
De fato, o v. Acórdão de fls. 322/332 nada expressou
acerca da preliminar arguida pela Defensoria Pública em sede de
contrarrazões (cf. fls. 239/240), em que foi suscitada a intempestividade do
recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público.
Acolho os embargos para sanar a omissão, acrescentando
fundamentos.
Não se há falar em falta de requisito objetivo de
admissibilidade do recurso (tempestividade).
Compulsando os autos, vê-se que a data de intimação do
Ministério Público ocorreu em 10 de dezembro de 2018 (cf. certidão do
sistema de fl. 231) e o recurso foi interposto em 11 de dezembro de 2018 (cf.
fls. 232/236).
Como se viu e realçou, o representante do “Parquet”
respeitou o prazo de cinco dias previsto na legislação processual penal (art.
593, caput, do CPP), de forma que o recurso interposto foi corretamente
conhecido e processado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0085883-32.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 40.123
4
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas
para sanar a omissão, nos termos do v. Acórdão.
PÉRICLES PIZA
Relator